Tribunal: TJMT
Processo: 1030683-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030683-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RURAL NOVA MANDACARU - CNPJ: 02.734.442/0001-97 (AGRAVANTE), INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em sede de exceção de pré-executividade, visando ao desbloqueio de valores (R$ 115.193,68) bloqueados em execução de honorários advocatícios, sob alegação de inexistência de sucessão empresarial entre a agravante e a Associação Rural Mandacaru.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir a alegada ausência de sucessão empresarial entre a agravante e a executada originária, a justificar o desbloqueio de valores penhorados em execução de sentença.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou suscetíveis de comprovação de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. No caso, a análise da existência ou não de sucessão empresarial exige produção de prova, dada a controvérsia sobre a identidade de dirigentes e a alegação de fraude na alteração da estrutura societária.
5. A decisão agravada, ao reconhecer a inadequação da via eleita para a discussão pretendida, aplicou corretamente a jurisprudência que veda o manejo da exceção de pré-executividade quando houver necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A alegação de ausência de sucessão empresarial, quando controvertida e dependente de dilação probatória, não pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MANDACARU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
(Id-313001854) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, constante do Id-313001857, que em sede de
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
no. 0000066-04.2003.8.11.0095,
proposta pelo
INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO, INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO
, com o objetivo de
obter a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para desbloqueio de valores bancários da agravante, sustentando ausência de sucessão empresarial entre ela e a Associação Rural Mandacaru, originária da execução de sentença de honorários advocatícios
.

Alega a parte autora que:

·

A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos judicialmente, os quais, segundo a agravante, pertencem a terceiros e estão vinculados ao cumprimento de acordo judicial homologado.

·

A empresa agravante não possui legitimidade passiva na execução, já que não há sucessão da Associação Rural Mandacaru pela Mandacaru Administração e Participações Ltda, sendo esta uma nova pessoa jurídica, com natureza jurídica distinta (sociedade limitada) e atividade econômica completamente diversa (holding de instituições não financeiras).

·

A transformação societária foi devidamente averbada na JUCEMAT em 30/06/2025, após homologação judicial de acordo que resultou na extinção da Associação.

Em suas palavras, “a ASSOCIAÇÃO RURAL MANDACARÚ deixou de existir em 30/06/2025, migrando para a MANDACARU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com atividade principal de holdings de instituições não-financeiras” e, portanto, “não houve o escopo de frustrar a presente execução, tão somente dar dinâmica ao cumprimento do que restou acordado”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

Não há elementos que configurem sucessão empresarial, uma vez que não houve continuidade da atividade econômica, tampouco transferência de ativos e passivos entre as entidades.

·

A desconsideração da personalidade jurídica somente seria possível com prova de abuso ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não se verifica no caso.

·

Os valores bloqueados não pertencem à agravante, mas sim a terceiros, e são destinados ao cumprimento de acordo homologado judicialmente, conforme decisão nos autos no 0009773-27.2004.8.11.0041, da 7a Vara Cível de Cuiabá-MT.

·

A constrição de tais valores compromete a operação da empresa, gerando riscos à sua subsistência, aos pagamentos de salários e a obrigações com terceiros, caracterizando perigo de dano (
periculum in mora
).

Sustenta ainda que:

·

O juízo de origem indeferiu a tutela provisória por considerar os fatos “nebulosos” e ausentes os requisitos legais para concessão da medida.

·

O bloqueio violaria os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da função social da empresa, além de ferir a regra de impenhorabilidade de valores essenciais à atividade empresarial.

·

O art. 833 do CPC, embora não diretamente aplicável, deve ser interpretado de forma a proteger valores vinculados à subsistência e continuidade da empresa.

·

Não houve fraude contra credores, e a nova empresa atua de forma independente e legítima.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento
, com a reforma da decisão recorrida;

·

Seja concedida tutela de urgência recursal
para
suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o desbloqueio imediato dos valores
constritos em conta bancária da agravante;

·

Seja intimado o agravado
para apresentação de contrarrazões no prazo legal;

·

Ao final,
seja julgada procedente a pretensão recursal com a liberação definitiva dos valores
, afastando-se qualquer reconhecimento de sucessão empresarial entre a associação extinta e a empresa agravante.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-313644393.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, na quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-320130395.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-326844875.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, com o objetivo de
obter a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Tem-se dos autos que a controvérsia em discussão se refere
a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para desbloqueio de valores bancários da agravante (R$ 115.193,68), sustentando ausência de sucessão empresarial entre ela e a Associação Rural Mandacaru, originária da execução de sentença de honorários advocatícios
.

A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa atípico usado pelo executado em ações de execução para alegar questões que podem levar à extinção do processo, como vícios formais ou de ordem pública.
É uma defesa incidental que não exige a penhora de bens e é utilizada para corrigir erros graves que invalidam a execução, sem a necessidade de instaurar os embargos à execução
.

T
em o objetivo de impedir que um processo com erros continue de forma indevida, evitando a penhora de bens sem necessidade.

Todavia, é cabível para alegações que não demandam produção de provas adicionais (dilação probatória), baseando-se em provas já existentes no processo
.

São as matérias que podem ser alegadas:

i) matérias de ordem pública – em que o juiz pode analisar de ofício, ou seja, por iniciativa própria, com prescrição, decadência ou nulidade na citação;

ii) Erros de mérito – em que a cobrança é indevida ou que o título executivo não é válido;

iii) qualquer outro vício que possa invalidar o processo.

Assim as alegações devem ser comprovadas de plano, por meio de prova pré-constituída (documentos já existentes). Não se admite dilação probatória, ou seja, a necessidade de produzir novas provas (como oitiva de testemunhas ou perícias) inviabiliza o uso deste instrumento.

Contudo, não é o que se verifica nos autos, pois tem-se nesse momento como acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
ao concluir que a via eleita, ou seja, Exceção de Pré-executividade devem cingir às ordens pública e aquelas verificável de plano.

Conforme fundamentado na decisão recorrida, a matéria colocada à discussão depende de dilação probatória o que impede o seu reconhecimento de plano sobre as alegações trazidas pela Agravante, até mesmo porque a parte Agravada afirma que referida empresa tem os mesmos dirigentes e que a referida alteração teria se dado como forma de fraudar o processo de execução.

Portanto, existem nos autos principais discussões sobre a legitimidade ou não quanto ao adimplemento do débito pela própria Agravante.

Dentro dessa linha de raciocínio tem-se como prudente e acertada a decisão proferida pelo Juízo singular, pois a objeção de pré-executividade só deve ser manejada quando demonstrado o reconhecimento de ofício da matéria arguida, situação essa que não se retrata no caso em apreço, pois depende de dilação probatória a serem discutidas em sede apropriada.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025